Tribunal: TJMT
Processo: 1005215-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005215-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. C. D. S. M. (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CUYATI OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. C. D. S. M. - CPF: 061.167.661-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE –

SUBSTITUIÇÃO POR
BLOQUEIO
ONLINE
–
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIAL PROVIMENTO.

A imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Hipótese em que deve ser provido em parte o agravo de instrumento apenas para substituir a multa punitiva aplicada pelo juízo
a quo
por bloqueio online de valores, o qual representa meio mais eficaz para o cumprimento a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cáceres contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1007585-22.2022.8.11.0006, determinou ao ente municipal o fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg à autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

“(...) Intimem-se o Município, na pessoa de seu representante judicial, bem como pessoalmente para que, no prazo máximo de 15 dias, cumpra com o disposto na sentença de Id. 102815068, isto é, forneça o medicamento NATALIZUMABE 300MG, conforme orientação médica,
sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sem prejuízo da realização de constrição de valores via SISBAJUD. Transcorrido in albis o prazo assinalado, intime-se o MPE para, no prazo de 15 dias, carrear aos autos 03 (três) orçamentos, nos termos do art. 11, Provimento no 02/2015 – CGJ
. Por fim, retorne concluso para ulteriores deliberações. Cumpra-se com urgência”.
(id. 108175764 – processo
originário)

Em suas razões o agravante alega que,
“em id. 108175764, foi proferida decisão interlocutória aplicando multa no caso de o Município de Cáceres ter descumprido a Decisão de id. 95031229 (Autos 1007585-22.2022.8.11.0006)”.

Aduz que
“a manutenção do decisum que fixou astreintes no importe de R$ 2.000,00 (dois reais) diários para o caso de descumprimento, é medida totalmente desarrazoada. Aduz que a manutenção da multa fixada irá desfalcar os recursos orçamentários do Município de Cáceres o que coloca em risco a continuidade dos serviços públicos municipais”.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para
“reformar a decisão agravada tomada nos autos de n. 1007585- 22.2022.8.11.0006, que fixou as astreintes no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, suprimindo a multa aplicada a Fazenda Pública Municipal”
, bem como,
“subsidiariamente, em caso de manutenção das determinações contidas na decisão judicial, seja reduzido o valor fixado a título de astreintes”.
(id. 161641676)

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no id. 162038175.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (id. 169152284).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso para o fim de afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio de verbas públicas (id. 169361676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cáceres contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1007585-22.2022.8.11.0006, determinou ao ente municipal o fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg à autora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, nos seguintes termos:

“(...)Intimem-se o Município, na pessoa de seu representante judicial, bem como pessoalmente para que, no prazo máximo de 15 dias, cumpra com o disposto na sentença de Id. 102815068, isto é, forneça o medicamento NATALIZUMABE 300MG, conforme orientação médica,
sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sem prejuízo da realização de constrição de valores via SISBAJUD. Transcorrido in albis o prazo assinalado, intime-se o MPE para, no prazo de 15 dias, carrear aos autos 03 (três) orçamentos, nos termos do art. 11, Provimento no 02/2015 – CGJ
. Por fim, retorne concluso para ulteriores deliberações. Cumpra-se com urgência”.
(id. 108175764 – processo
originário)

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da possibilidade de fixar
astreintes
contra a Fazenda Pública como forma de compelir e obrigar o poder público a cumprir decisão judicial.

Ao analisar o caso em apreço, verifica-se, neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do parcial provimento do recurso.

O juízo
a quo
fixou multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

para o caso de descumprimento do disposto na decisão recorrida, isto é, o fornecimento do medicamento Natalizumabe 300mg

à autora-agravada, conforme orientação médica, no prazo de quinze dias.

Tenho entendido que a imposição de
astreintes
à Fazenda Pública não é o meio processual mais adequado para dar efetividade à ordem judicial, pois tal ônus acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a sua jurisprudência, no sentido de que o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível para garantir o fornecimento de medicamentos,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010) Negritei.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - GONARTROSE NO JOELHO - IDOSA - MEDICAMENTO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ASTREINTES - EXTIRPADA
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196) Demonstrado que a imposição de multa cominatória ao Poder Público importa na oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque diretamente com consequência de sua desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer. (TJ/MT - N.U 0008359-76.2013.8.11.0041, 161075/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PARA QUE OBSERVE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NA PORTARIA N. 389/2015/SEMA, REFERENTE À ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
DETERMINAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS, SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação. (TJ/MT - N.U 1003823-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Logo, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
online
de valores, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, devendo recair, em caso de descumprimento, sobre o valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Diante do acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para afastar a imposição de astreintes ao agravante, substituindo-a por
bloqueio online de valores em caso de descumprimento da ordem judicial, nos moldes da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023